Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-54.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE DEIXAM DE APONTAR VÍCIO NA PARTE DA MOTIVAÇÃO DETERMINANTE. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. O prequestionamento ficto exige a indicação de violação ao referido dispositivo para que se possibilite ao órgão julgador “verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017).
3. Hipótese em que a embargante revolve toda a discussão apresentada no apelo, evidenciando o caráter protelatório do recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.